Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712706-78.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRO DA SILVA ALMEIDA APELADO: INSTITUTO MELHOR DE EDUCACAO EIRELI - ME D E S P A C H O Nos termos da proposta de acordo deduzida pelo apelante (ID 16086291) e tendo em atenção as diretrizes fundamentais do Código de Processo Civil quanto ao incentivo à solução consensual de conflitos (artigo 1o, parágrafo terceiro, CPC), determino o encaminhamento dos autos ao CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília para realização de audiência de conciliação entre as partes. Infrutífera a medida, retornem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora